Tribunal: TCU
Processo: 021.948/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 527/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I e § 1o, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e tendo em vista que o presente ato incluiu parcela remuneratória (vantagem "opção") consignada irregular, mas que deixou de constar dos atuais contracheques do interessado, e que conta com parcela remuneratória (incorporação de "quintos" entre 1998 a 2001 e reajuste dessa parcela) considerada irregular à época de sua emissão, mas posteriormente convalidada por força de legislação superveniente saneadora (Lei 14.982/2024), em ordenar o registro do ato de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.948/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Simao Pereira da Cruz (XXX.768.231-XX). 1.2. Órgão: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.